Tribunal: TJMT
Processo: 1028427-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028427-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Anulação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (AGRAVANTE), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA ESCOLAS ESTADUAIS CÍVICO-MILITARES. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO DE MILITARES DA RESERVA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação civil pública, objetivando a suspensão de processo seletivo simplificado para contratação de militares da reserva no âmbito do Programa Escolas Estaduais Cívico-Militares.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; (ii) a existência de
periculum in mora
inverso decorrente da eventual suspensão do processo seletivo.

III. Razões de decidir
:

3. A probabilidade do direito não se evidencia
prima facie
, haja vista a presunção de constitucionalidade da Lei Estadual n. 12.388/2024, que instituiu o Programa Escolas Estaduais Cívico-Militares, sendo inadmissível seu afastamento em sede de cognição sumária.

4. O
periculum in mora
inverso manifesta-se pelo risco de prejuízo ao interesse público com a suspensão do processo seletivo após o início do ano letivo, circunstância que, somada à ausência de probabilidade do direito, obsta o deferimento da tutela provisória de urgência.

IV. Dispositivo e tese
:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “O pedido de suspensão de eficácia de lei em vigor, por meio de tutela provisória de urgência, encontra óbice na presunção de constitucionalidade das normas, especialmente quando evidenciado o
periculum in mora
inverso.”

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual n. 12.388/2024, art. 3o; Decreto Estadual n. 709/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 64901 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13.5.2024; STF, ARE 1182358 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22.6.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1026979-36.2024.8.11.0041 proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que: (i) não estão presentes os requisitos autorizadores para a contratação temporária de pessoal destinado às escolas cívico-militares; e (ii) a Lei Estadual n. 11.273/2020, objeto da ADI n. 1023239-67.2022.8.11.0000, não foi revogada com o advento da Lei Estadual n. 12.388/2024.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e, consequentemente, deferir a tutela provisória de urgência para determinar a suspensão do processo seletivo simplificado regido pelo Edital n. 8/2024/GS/SEDUC/MT, bem como para determinar que o agravado se abstenha de contratar militares para as funções estabelecidas no referido edital.

Indeferida a antecipação de tutela recursal (Id. 244748682).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no Id. 255908676, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no Id. 264676751 pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1026979-36.2024.8.11.0041 proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

A controvérsia versa sobre o Programa Escolas Estaduais Cívico-Militares, cujo escopo precípuo consiste na promoção do incremento qualitativo da educação básica e profissional - compreendendo os níveis fundamental e médio -, mediante a implementação de modelo de gestão que contemple as áreas pedagógica, administrativa e de atividades cívico-militares, conforme disposições da Lei Estadual n. 12.388/2024, regulamentada pelo Decreto Estadual n. 709/2024.

Pois bem.

O processo seletivo simplificado, regido pelo Edital n. 8/2024/GS/SEDUC/MT, foi aberto especificamente para cargos de natureza técnico-militar (Apoio Técnico Especializado Cívico-Militar e Inspetor Cívico-Militar), não se confundindo com as funções próprias dos profissionais da educação básica. O próprio edital (autos de origem, Id. 160378667) estabelece expressamente em seu item 1.8 que os contratados não serão considerados profissionais da educação básica.

A gestão das escolas cívico-militares prevê composição mista, com participação tanto de profissionais da educação quanto de militares, cada qual em suas respectivas áreas de atuação, conforme art. 3o da Lei Estadual n. 12.388/2024, não havendo usurpação de funções.

“
Art. 3o A equipe de gestão das escolas estaduais cívico-militares terá a seguinte composição:

I - 01 (um) profissional da educação básica ou um militar da reserva, exceto praça, para suprir a função de Diretor de Instituição de Ensino;

II - professores da educação básica, para suprir a função de Coordenador Pedagógico, conforme o porte da instituição de ensino;

III - 01 (um) militar da reserva, exceto praça, para a atribuição de Gestão Cívico-Militar;

IV - 01 (um) militar da reserva, exceto praça, para a atribuição de Gestão Educacional-Militar;

V - monitores, praças da reserva, para atuarem nas atividades de natureza cívico-militar, sendo que a quantidade de monitores será estabelecida em resolução do Secretário de Estado de Educação - SEDUC de acordo com o porte da escola.

Parágrafo único. Para administração e coordenação do Programa, a critério da SEDUC, poderão participar do processo seletivo militares das Forças Armadas e de outras corporações.
”

Em verdade, o agravante, sob o pretexto de impugnar o processo seletivo simplificado, objetiva a suspensão da eficácia da Lei Estadual n. 12.388/2024, que
instituiu o Programa Escolas Estaduais Cívico-Militares no Estado de Mato Grosso e dá outras providências
.

Todavia, revela-se inadmissível o afastamento, em sede de cognição sumária, da aplicabilidade da Lei Estadual n. 12.388/2024, haja vista a presunção
iuris tantum
de constitucionalidade das normas, a qual impõe sua observância, consoante jurisprudência consolidada do c. Supremo Tribunal Federal.

“
Nos termos da jurisprudência desta CORTE, ‘até que se declare a inconstitucionalidade de determinada lei editada pelo Poder Legislativo pátrio de modo devidamente fundamentado, o ato normativo goza de presunção de constitucionalidade quando inserto no nosso ordenamento jurídico’ (ARE 1234080 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 21/05/2020).
” (STF, Rcl 64901 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 13.5.2024, DJE 20.5.2024).

“
Vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário.
” (STF, ARE 1182358 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 22.6.2020, DJE 13.8.2020).

Ademais, a suspensão pleiteada, neste momento processual, acarretaria maior gravame ao interesse público, em razão do início do ano letivo, configurando
periculum in mora
inverso.

A partir dessas premissas, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025